Tribunal: TJDFT
Processo: 0017376-44.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0017376-44.2016.8.07.0009 RECORRENTE: ASSOCIACAO HABITACIONAL DOS INQUILINOS DO RIACHO FUNDO DF - ARTEC RECORRIDOS: FABRICIO SOUSA MURBACK, REJANE MARTINS DIAS, CHARLES KELDAY CONSTRUTORA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se vazada nos seguintes termos: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. CABÍVEL. JUROS DE OBRA. RESSARCIMENTO DEVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Inexiste litisconsórcio passivo necessário entre a associação de moradores, a construtora e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB) e, por conseguinte, competência da Vara da Fazenda Pública para processamento e julgamento da demanda, uma vez que a pretensão autoral é de indenização por lucros cessantes e de restituição dos juros de obra em decorrência de atraso na entrega do imóvel por culpa exclusiva das Rés (associação de moradores e construtora), não se verificando pertinência subjetiva ou interesse jurídico da empresa pública a justificar sua inclusão no polo passivo da lide. 2 – Não há cerceamento de defesa em razão da ausência de certidões de mera disponibilização de decisões no Diário da Justiça Eletrônico, pois a publicação no DJe objetiva, justamente, dar publicidade às decisões judiciais, que são acessíveis a qualquer cidadão. A juntada de certidões constituiu mera comodidade e a sua ausência não acarreta nulidade. 3 – De acordo com a teoria da asserção, considera-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega. 4 - Por força da súmula no 602 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas.” De igual maneira, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a intermediação de associação ou cooperativa em transação de construção de imóvel no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida não descaracteriza a relação de consumo. 5 – Considerando que a mora na entrega de imóvel ocorreu por culpa do vendedor, os lucros cessantes são incontestes, em razão da impossibilidade de os promitentes-compradores desfrutarem do imóvel no período contratualmente previsto, seja pela impossibilidade de locá-lo ou de utilizá-lo para sua moradia. 6 – Não existindo previsão contratual a respeito do pagamento de lucros cessantes, como também ausente prova cabal do que os autores deixaram de auferir no período da mora da ré, é imprescindível a liquidação da sentença por arbitramento para que seja apurado o montante devido, com base na média de preço do aluguel do bem à época. 7 – É devido o ressarcimento dos juros de obra uma vez que a Associação requerida é a responsável pela construção do empreendimento, equiparando-se a uma incorporadora imobiliária. 8 - Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido. No recurso especial, a recorrente aponta as seguintes violações: a) artigos 7o da Lei 11.977/09; 402, e 610, §2o, ambos do Código Civil, sob o argumento de ser descabida indenização por lucros cessantes, pois o recorrido, na qualidade de beneficiário de programa habitacional com recursos públicos, não teria a opção de alugar o imóvel financiado para fruir dos respectivos frutos civis; b) artigo 330, incisos II e III, do Código de Processo Civil, afirmando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, por ser apenas uma entidade organizadora, não sendo de sua competência administrar a obra ou gerir os recursos liberados pela Caixa Econômica Federal. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 5°, inciso LV, suscitando ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Requer que as publicações e intimações sejam realizadas em nome do advogado EDIVAM BARBOSA DIAS JUNIOR, OAB/DF 49.813. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.729.593/SP (Tema 996), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre “1.1) na aquisição de unidades autônomas futuras, financiadas na forma associativa, o contrato deverá estabelecer de forma expressa, clara e inteligível, o prazo certo para a formação do grupo de adquirentes e para a entrega do imóvel.1.2) o atraso da entrega do imóvel objeto de compromisso de compra e venda gera, para o promitente vendedor, a obrigação de indenizar o adquirente pela privação injusta do uso do bem, na forma de valor locatício, que pode ser calculado em percentual sobre o valor atualizado do contrato ou de mercado, correspondente ao que este deixou de receber, ou teve de pagar para fazer uso de imóvel semelhante, com termo final na data da disponibilização da posse direta da unidade autônoma já regularizada.1.3) é lícito o repasse dos "juros de obra", ou "juros de evolução da obra", ou "taxa de evolução da obra", ou outros encargos equivalentes, após o prazo ajustado no contrato para entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.1.4) o descumprimento do prazo de entrega de imóvel objeto de compromisso de venda e compra, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído por indexador geral, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor”, razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 7o da Lei 11.977/09; 402, e 610, §2o, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Determino que as publicações e intimações sejam realizadas em nome do advogado EDIVAM BARBOSA DIAS JUNIOR, OAB/DF 49.813. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023